Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008347-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA BARROS - CPF: 033.572.301-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE), OSIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 724.437.152-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECRETO E MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA.
1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUITELAR INIDÔNEO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ENUNCIADO Nº 06 TCCR/TJMT.
2. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.

IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
3.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO.

4.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
INVIABILIDADE.
ORDEM ESCRITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ART. 5º, LXI E ART. 93, INC. IX DA CF.
5.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43.
6. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

7. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO. PLEITO NÃO REQUISITADO PERANTE O JUÍZO
A QUO.
EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se noticia que integra o polo passivo de inquéritos e ações penais em curso, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da
proporcionalidade
, quando como no caso, for decretada por autoridade judicial competente, por escrito, em conformidade com a lei e a constituição, demonstrada a sua necessidade, ainda que o delito pelo qual responde o paciente, não comporte a pena de privação da liberdade em regime fechado.

4.
Não constitui afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, além da Lei vigente (art. 312 do CPP) a própria Constituição Federal autoriza a prisão preventiva mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI, e 93, inciso IX da CF/1988).

5.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

6.
É impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão, quando ela estiver devidamente embasada na necessidade para a garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP.

7.
Se o pedido de prisão domiciliar não foi pretendido na instância primeva, torna-se inviável o conhecimento do pleito, pois em franca ofensa à supressão de instância, já que a matéria aqui ventilada, não foi julgada na instância primeva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado

em favor de
ADRIANO DA SILVA BARROS,
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
, que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
3.8.2022,
pela suposta autoria dos crimes insculpidos no
art. 180 do CP
(Receptação) e no
art. 311 do CP
(
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Em prol do pleito liberatório, o impetrante defende a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
. Sustenta, ainda, que houve afronta aos
princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ressalta, também, que o paciente é possuidor de
bons predicados pessoais
e que
responsável pelos cuidados das filhas menores de idade
(
I.O.B.
– 9 anos de idade
e G. O. B. – 1 ano
, aproximadamente, de idade), razão pela qual seria aplicável ao caso,
prisão domiciliar
, ou,
medidas cautelares mais brandas.

Com base nesses argumentos, o impetrante,
liminarmente
,
requereu a revogação da prisão preventiva
em favor do paciente mediante medidas cautelares mais brandas, ou, que
fosse concedida a prisão domiciliar
.
No mérito
,
aguarda a
confirmação
da ordem (ID 164718688).

Anexou documentos (ID 164724174 a 164754684).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de ID 164977673.

Informações judiciais
anexadas sob o ID 165573667.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem nos termos do sumário abaixo transcrito (ID 169720162).

“
Ementa
: Habeas Corpus. Suposta prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Prisão em Flagrante convertida em Preventiva. Pedido de revogação. Inviabilidade. Necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tanto pela gravidade concreta do delito quanto pelo fato de o paciente responder a um Inquérito Policial pelo cometimento de crime análogo. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Naturezas jurídicas distintas da prisão processual e da prisão-pena. Impossibilidade, nesta fase processual e na via estreita eleita, de se deduzir eventual regime de cumprimento da pena. Pleito de concessão da Prisão Domiciliar. Não comprovação de que a autoridade judiciária de primeiro grau já tenha se manifestado acerca do pedido. Supressão de instância. Documentos acostados nos autos são insatisfatórios para comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados das filhas. Substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares alternativas. Insuficiência.
Parecer pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, na manhã de 2.3.2023, em Porto Espiridião/MT, o paciente e seu comparsa
Osiel Pereira da Silva
transportaram e conduziam os veículos “
Toyota, modelos Hilux, 01 (uma) de cor prata, com placas aparentes RAO-8E71 (adulteradas), conduzido pelo autuado Osiel, e 01 (uma) de cor branca, placas aparentes RAV-8H94 (adulteradas),

conduzido pelo autuado Adriano
” sic (ID 164724175 - fl 4), cientes, em tese, de que os veículos eram produtos de crime.

Esse cenário culminou na prisão em flagrante do paciente e de seu comparsa, pois foram abordados por policiais militares que constataram possível adulteração nas placas dos veículos.

Na sequência, o Delegado de Polícia Civil, depois de lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, fixou fiança no valor de R$ 15.000,00, para cada um dos envolvidos (paciente e comparsa
Osiel
), pela suposta prática dos crimes descritos na exordial (ID 164724174 - fl. 4).

Durante a
audiência de custódia
, em 03.03.2023, o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente e de seu comparsa, medida esta que foi acolhida pelo magistrado (ID 164724174).

Passo à análise dos pedidos.

1.

DO FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR

Em que pese o esforço da defesa ao alegar que o decreto cautelar é inidôneo, verifico que, ao contrário desse entendimento, as decisões invectivadas (ID 164724174 e 164724175)
não
violam o disposto pelo art. 312 e 313 do CPP, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada/mantida para a
garantia da ordem pública
, no
modus operandi
e para evitar-se a
reiteração delitiva.

A uma, consoante destacado pelo magistrado na decisão atacada, o paciente é portador de Inquérito Policial pela prática do mesmo delito na espécie que tramita naquela comarca.

Nesse ponto, importante acrescentar que, o Juízo nas informações ponderou que o paciente “
possui Auto de Prisão em flagrante (1000039- 62.2021.8.11.0098) e Inquérito Policial (1000459-67.2021.8.11.0098), também pela prática de RECEPTAÇÃO (art. 180 do CP), por fatos ocorridos em 16/01/2021, que teve liberdade provisória concedida (anexo 2), enquanto uma das condições era de “c) Proibição de praticar novas infrações penais
” (ID 165573667).

A duas, tratam-se de veículos de alto valor no mercado, além do transporte ter sido realizado por vários quilômetros até região fronteiriça daquela comarca (Porto Esperidião/MT) com a Bolívia, em aparente concurso de pessoas. Além disso, frisou-se no decreto cautelar que: “
após serem levados pra lá, nunca mais são recuperados
” (ID 164724174).

Terceiro porque, os veículos estariam supostamente com as placas adulteradas, o que revela “
uma engenhosidade ainda maior para burlar a fiscalização e a resposta estatal, sem falar do envolvimento criminal que se exige para ter acesso a esse tipo de equipamento de fabricação de placas
”.

Como sabido, a contumácia delitiva do agente é motivo idôneo para se decretar e/ou manter sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Quanto ao tema,
o Enunciado
O
rientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência.

A propósito, deste Tribunal destaco:

“Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social dos pacientes, reveladas pelo
modus operandi
empregado, os registros criminais que apontam para a reiteração delitiva, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o resguardo do corpo social e para assegurar a regularidade da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal; sendo insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”. (N.U 1003911-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

“O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP)”. (N.U 1009963-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Outrossim, na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado ressaltou a permanência dos pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Com efeito, parece-me que o paciente tem propensão à renitência delitiva, já que os
fatos em tela não são isolados na sua vida, revelando-se, certa periculosidade social
que, aliado ao
modus operandi

dos delitos na espécie, não há como acolher a pretensão defensiva, porquanto nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 312 do CPP.

Com relação ao pedido de
prisão domiciliar
, vejo que i
nexiste comprovação nos autos de que a matéria ventilada na presente ação constitucional, foi previamente submetida à apreciação do juízo singular, razão pela qual não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tal alegação, para evitar-se a indevida
supressão de instância
.

Por cuidado, anoto que o impetrante não demonstrou no
writ
que o paciente seria o único e indispensável aos cuidados dos filhos.

Por tais razões,
não conheço nesse ponto do recurso
(quanto ao pedido de prisão domiciliar).

2. PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18/12/2020).

3.
DA
PROPORCIONALIDADE

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

4.

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A prisão cautelar não constitui em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque além da Lei vigente (art. 312 do CPP) a própria Constituição Federal, também autoriza a prisão preventiva mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI, e 93, inciso IX da CF/1988).

E
in casu
,
o
decreto cautelar está consubstanciado na necessidade a constrição cautelar do paciente, devidamente
consubstanciado na necessidade da constrição cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública. Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“2. A prisão decorrente do cumprimento de pena não ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o texto constitucional assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. 3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”.(TJ-MT 10271271520208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021).

5.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT, que assevera:
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.
Ainda nesse sentido:

“3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça”. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

6. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria destaco:

“Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas”. (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

7. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso
, e na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023